Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718905-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PORFIRIO FILHO AGRAVADO: JOANA DARC FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46779512) interposto por JOÃO PORFIRIO FILHO contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de JOANA DARC FREITAS DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o decisório combatido (ID 158425447 do processo referência): 1) TUTELA DE URGENCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2) DA PETIÇÃO INICIAL Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, determino a realização da audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do NCPC a ser realizada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - NUVIMEC. [...] (grifos do original) Inconformado, narra o recorrente que a demanda da origem objetiva o arbitramento de verba advocatícia contratual decorrente de atuação do autor como patrono da ré nos autos do processo original n. 0114345-05.2003.8.07.0001, amparado pelo contrato de honorários firmado entre as partes, tendo em vista que a cliente teria revogado a outorga dos poderes de forma abrupta e imotivada em 13.9.2020. Assevera que a agravada enviou a notificação de revogação por e-mail, sem manifestar qualquer intenção de realizar pagamento pelos serviços prestados ao longo de 17 (dezessete) anos do trâmite da causa, e afirma que não há respaldo para a justificativa da patrocinada de quebra de confiança entre patrono e cliente e de ausência de prestação de serviços por grande lapso temporal, pois a simples consulta aos autos em questão denota que o feito nunca deixou de ser acompanhado pelo autor e sua equipe. Alega que a recorrida está na iminência de receber crédito decorrente dos autos em que o recorrente laborou como seu causídico e que foi proferida decisão naqueles autos deferindo o pedido do agravante de reserva de seus honorários sucumbenciais arbitrados na sentença e o seu direito à proporcionalidade da verba honorária fixada no cumprimento de sentença, contudo, a respeito dos honorários contratuais, aquele Juízo consignou que o agravante deveria buscá-los por meio de ação autônoma. Destaca que a Cláusula Segunda do pacto prevê o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido pela parte e acrescenta que o novo advogado constituído não praticou qualquer ato processual relativo ao sucesso da demanda, pois, inclusive, o agravante, como terceiro interessado, que providenciou e garantiu a atualização correta do valor do crédito a ser transferido em favor da cliente. Verbera que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito cabível à agravada no citado processo corresponde a R$ 26.250,81 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), mais os acréscimos das atualizações até a data do efetivo pagamento. Desse modo, entende que deve ser concedida a tutela de urgência vindicada para determinar o bloqueio do referido numerário, devido ao recorrente a títulos de honorários advocatícios contratuais, até final decisão, tendo em vista os argumentos elencados e o fato de se tratar de verba alimentar e constar naquele processo em fase de cumprimento de sentença petição protocolada pela agravada para que a totalidade do valor do seu crédito seja transferida para a conta de terceiros. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio, nos autos do processo n. 0114345-05.2003.8.07.0001, em curso na Décima Sétima Vara Cível de Brasília, da quantia de R$ 26.250,81 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), atualizada até 23.11.2018, acrescida das atualizações devidas até o efetivo pagamento, até que seja proferida decisão na ação de arbitramento de honorários da origem. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A discussão recursal reside, em sede de tutela de urgência, no argumento do recorrente de que lhe são devidos honorários contratuais decorrentes da prestação de serviços advocatícios realizados como advogado na defesa dos interesses da agravada na ação rescisória n. 0114345-05.2003.8.07.0001. Conquanto o autor tenha juntado aos autos cópia do Contrato de Honorários firmado entre as partes em 29.08.1997 (ID 157519241 do processo referência), no qual consta que a cliente se obriga a pagar ao causídico a importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido, mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para adimplemento das despesas processuais, e, havendo necessidade de recurso, seriam ajustados novos honorários, mostra-se inviável o acolhimento da medida pretendida. Isso porque os termos exarados pela agravada na notificação extrajudicial de destituição do agravante, no sentido de que houve “quebra de confiança entre patrono e cliente, bem como ausência, por grande lapso temporal, de prestação de serviços”, demonstram a necessidade de maiores esclarecimentos para elucidar os fatos narrados na ação de arbitramento de honorários, bem como acerca de eventual adimplemento já realizado pela cliente, haja vista o longo período em que a relação negocial perdurou, importando, sem dúvida, a instauração do contraditório e eventual incursão probatória. Além disso, como bem pontuado pelo diligente Magistrado Singular, não se cogita o risco de perecimento do direito, pois ausente indício de dilapidação patrimonial a justificar o bloqueio da quantia a ser recebida pela agravada, a fim de assegurar o pagamento da verba honorária contratual, sendo insuficiente, para tanto, o fato de que a ré indicou conta de terceiro para recebimento do crédito naquele processo original. Mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFERIÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO JUDICIAL PLENA, DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. BLOQUEIO DE VALORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA - INSS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento objetivando a condenação da ré ao pagamento do valor de R$16.290,31, referente a serviços advocatícios prestados pela autora para a concessão de auxílio-doença perante o INSS, mediante contrato verbal, e do importe de R$1.900,00, a título de reparação por danos morais. Indeferido o pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem, a autora interpôs o presente agravo de instrumento para obter o bloqueio do montante devido à guisa de honorários advocatícios, nas contas bancárias da ré, ora agravada, de forma a assegurar o pagamento da verba honorária contratada. 2. Os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar cabalmente apenas a existência do contrato verbal entabulado entre as partes, bem como a prestação de serviços advocatícios, mas não os exatos termos do ajuste, em especial o valor avençado pelos serviços contratados, que se mostra controvertido. Dessa forma, remanescendo discussão sobre o quantum devido, o bloqueio vindicado não pode ser deferido por intermédio de agravo de instrumento, momento de análise sumária da questão. Ao contrário, mostra-se imprescindível a cognição judicial plena e exauriente da matéria, mediante dilação probatória, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, a ser realizada perante o Juízo de origem, para aquilatar se ainda há dívida a ser paga pela agravada. [...] 4. Lado outro, não se vislumbra risco de perecimento do direito, porque não há nos autos qualquer indício de dilapidação patrimonial promovida pela agravada apto a fundamentar o deferimento do bloqueio de valores nas contas bancárias desta. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378731, 07218783620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMODATO VERBAL. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, em virtude da natureza do contrato entabulado (comodato verbal), ainda não subsiste prova conclusiva da pretensão da agravante, tendo em vista que a parte adversa poderá coligir, na defesa, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 3. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1345269, 07059669620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Em razão do raciocínio desenvolvido acima, entendo que o agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador